Tribunal: TCU
Processo: 034.303/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização com o objetivo de avaliar se as informações disponíveis nos portais eletrônicos da Administração Pública federal estão publicadas de forma que sejam úteis tanto para a sociedade quanto para o próprio Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre proposta de realização de ação de controle, na modalidade auditoria, tendo como foco a publicação e a utilização das informações disponíveis nos portais eletrônicos de órgãos e entidades federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta; 9.2. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo de Gestão de Processos e Informações da Secretaria-Geral de Controle Externo, para a adoção das providências a seu cargo.